Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-95.2023.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001052-95.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[D. DE O. GASPAR JUNIOR - CNPJ: 17.875.630/0001-02 (APELANTE), DANIEL DE OLIVEIRA GASPAR JUNIOR - CPF: 012.048.802-71 (APELANTE), MARGARIDA DA SILVA GASPAR - CPF: 662.940.029-15 (APELANTE), MARCILENE RODRIGUES PADILHA - CPF: 010.927.512-89 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no feito executivo, esta deve ser declarada nula.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARCILENE RODRIGUES PADILHA, MARGARIDA DA SILVA GASPAR, DANIEL DE OLIVEIRA GASPAR JUNIOR E D. DE O. GASPAR JUNIOR, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1001052-95.2023.8.11.0108, opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, nos termos do art. 771, parágrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do CPC, declarou válida a citação via edital realizada e julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, esta fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do §8o, art. 85, do CPC (ID 213007668).

Irresignados, os embargantes/apelantes, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como sua curadora especial, aduzem que as formalidades essenciais para a validade do ato citatório, nos autos da ação de execução, não foram observadas, eivando de nulidade a citação por edital.

Alegam que a nulidade se corrobora pelo fato de que não foram esgotados todos os meios de localização dos executados, ora embargantes/apelantes.

Sustentam que a atuação da Defensoria Pública sempre deve ocorrer sob o manto da gratuidade, em feitos de qualquer natureza, espécie, matéria e grau de

jurisdição, razão pela qual deve ser afastada a condenação dos executados/embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 213007670).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 213007677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à matéria convém destacar o que dispõe o artigo 256 do CPC, “verbis”:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso, não há como reconhecer que foram esgotadas as vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço dos executados, ora embargantes/apelantes, o que, por si só obstava a citação por meio excepcional.

Com efeito, extrai-se dos autos da Ação de Execução no. 0000884-57.2016.8.11.0108 que, não sendo efetivada a citação de todos os executados, conforme certificado pela Oficiala de Justiça (ID 54167067 - Pág. 75 – fls. 80 do feito executivo), a parte exequente, ora embargada/apelada, pugnou pela realização de busca de informações pelo sistema BACENJUD (ID 54167067 - Pág. 77/78 – fls. 82/83 do feito executivo), o que foi indeferido pelo juízo de origem, o qual determinou que a exequente deveria comprovar o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis sem que tenha logrado êxito (ID 54167067 - Pág. 85 – fls. 90 do feito executivo).

Empós, a exequente indicou alguns endereços para tentativa de citação (ID 54167067 - Pág. 86/87 – fls. 91/92 do feito executivo), a qual restou frustrada (ID

54167067 - Pág. 97 – fls. 102 do feito executivo), sendo a exequente intimada para se manifestar acerca da certidão negativa de citação do executado, que indicou mais um endereço para nova tentativa (ID 54167067 - Pág. 99 – fls. 104 do feito executivo).

Todavia, enviada a Carta de Citação ao referido endereço (ID 56655878 – fls. 114 do feito executivo), foi ela devolvida por não existir o número (ID 62882526 - fls. 116 do feito executivo). Em seguida, a exequente, ora embargada/apelada já pugnou pela citação editalícia (ID 65094488 – fls. 120), sendo o pedido deferido (ID 107474470 – fls. 124).

Como se vê, a citação por edital foi deferida sem que houvesse o esgotamento de todos os meios para sua localização, em nítida afronta ao disposto no artigo 256 do Código de Processo Civil. “Verbis”:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...].

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Com feito, na hipótese, sequer houve a busca do endereço dos executados, ora embargante/apelantes, nos sistemas de informações conveniados ao TJMT, na Receita Federal, Secretaria Estadual de Fazenda, além de empresas de telefonia, como determina a lei de regência, de maneira que incabível a citação por meio excepcional, tal como se dera.

Nesse contexto, resta evidenciada a nulidade da citação por edital, conforme preceitua o art.280 do CPC:

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

Por sua vez, nula a citação, todos os atos subsequentes devem ser anulados,

consoante a disposição do art. 281 do CPC:

Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.

A propósito:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 256, §3o, CPC – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o executado está nas situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível endereço da parte. [...]. (TJMT - N.U 1008040-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DEMONSTRADA – FEITO EXECUTIVO EXTINTO – RECURSO NÃO PROVIDO. A

citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a localização do devedor. (TJMT - N.U 1001837-94.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade da citação editalícia praticada nos autos da ação de execução. Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento, procedendo-se com a citação válida dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024